Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS CONTEMPLADOS EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMA PARCIAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixando pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 234 dias-multa, com substituição por restritivas de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida comprova a autoria e a materialidade do delito; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser reformada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedidos subsidiários de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), de fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não conhecidos.
4. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudo pericial, documentos e depoimentos colhidos, que confirmam a apreensão de grande quantidade de cocaína em local de responsabilidade do réu.
5. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob contraditório. Ambos relataram a localização de entorpecentes e documentos em nome do apelante no interior do imóvel utilizado como depósito.
6. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e corroborados por outros elementos, não havendo demonstração de má-fé ou intenção de incriminar injustamente o recorrente.
7. Na dosimetria, a sentença valorou negativamente duas circunstâncias: consequências do crime e o vetor do art. 42 da Lei de Drogas. A fundamentação referente às consequências mostrou-se genérica, sem vinculação ao caso concreto, o que impede sua manutenção. Já a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 não admite cisão entre natureza, quantidade e diversidade da droga, por constituir vetor único. Assim, a exasperação deve ocorrer de forma conjunta, considerando a cocaína apreendida e sua expressiva quantidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 deve ocorrer de forma conjunta, sendo vedada sua cisão em elementos isolados. 2. A fundamentação genérica sobre as consequências do crime não autoriza a exasperação da pena-base. 3. Os depoimentos policiais constituem prova idônea quando harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos."
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4o, Lei 11.343/06; art. 42, Lei 11.343/06; art. 12, Lei 10.826/03; arts. 33, 44 e 59, CP; art. 577, parágrafo único, CPP; art. 386, VII, CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC (Quinta Turma); TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001 (1a Turma Criminal).